Tribunal: TJDFT
Processo: 0701382-28.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. MORA EX RE. RECURSO PROVIDO.
I. A controvérsia circunda sobre a definição do termo inicial para a incidência de juros de mora em dívidas de despesas condominiais.
II. O valor da dívida de condomínio é facilmente calculado pelo cálculo das cotas inadimplidas, acrescido de multa e juros moratórios convencionados ou não, consoante disposições do artigo 1.336, § 1o do Código Civil.
III. A obrigação de pagar despesas condominiais é positiva e líquida, ou seja, incide a regra do artigo 397, caput, do Código Civil, no sentido de que a mora se constitui pela simples ausência de pagamento (mora ex re), devendo os juros serem contados a partir do inadimplemento de primeira parcela da confissão de dívida entabulada entre as partes.
IV. E em relação às demais parcelas acrescidas a partir do ajuizamento da ação de cobrança e as que se venceram no curso do processo, contam-se os juros a partir de cada vencimento.
V. Recurso conhecido e provido.